Tribunal: TJDFT
Processo: 0006729-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006729-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDO CAMILO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RAMIFICAÇÃO DE CÉLULA DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas suas circunstâncias, aponta a classificação do crime e a qualificação dos acusados, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório, após ampla investigação policial, amparada em interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. 2. A absolvição dos réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, inclusive com a confissão de alguns deles, a prática de crime de organização criminosa armada, que visava implantar no Distrito Federal célula de facção criminosa conhecida como PCC. As provas da organização criminosa são firmes, inclusive, em relação ao réu absolvido na sentença, razão de condená-lo também. 3. Conforme previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/13, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 4. Não há falar em participação de menor importância quando as provas carreadas são induvidosas quanto à relevância dos apelantes dentro da organização criminosa ao assumirem posturas proeminentes no contexto fático. Trata-se de coautoria em delito de organização criminosa que possui as condutas nucleares típicas "promover", "constituir", "financiar" ou "integrar" (art. 2o da Lei no 12.850/2013), havendo os réus efetivamente integrado e promovido organização criminosa. 5. A dosimetria das penas deve guardar proporção com os crimes praticados, de forma razoável e com a ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais de cada réu. No caso, esses requisitos foram observados, destacados e motivados para a majoração das reprimendas, nos termos da sentença e do acórdão, que estão somente a refletir o entendimento do injusto que estes crimes causaram; e da censura que devem merecer. 6. Recursos dos réus desprovidos. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; e 136 e 156 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de provas. Ainda, aduz o cabimento de detração da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 136 e 156 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1702319/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010